Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de veículo adaptado. A executada defende a impenhorabilidade do veículo, alegando que é portadora de doença crônica e o veículo adaptado é essencial para a inclusão social da pessoa com deficiência e para lhe garantir uma vida digna. Ressalta o teor da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009), introduzida em nossa ordem jurídica com status de Emenda Constitucional por força do §3o do art. 5o da Constituição Federal, segundo a qual deve ser assegurada à pessoa com deficiência sua mobilidade pessoal com o máximo de independência possível. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada. É a suma do necessário. Transcrevo a r. decisão agravada: Inicialmente, como bem apontado a parte credora, o art. 833 não estabelece hipótese de impenhorabilidade de automóveis adquiridos pelos executados que possuem qualquer condição ou doença crônica. As jurisprudências juntadas pela executada, apesar de apontar dois julgamentos que indicaram que veículo adaptados seriam impenhoráveis, não possuem natureza vinculante e são fundamentadas, estritamente, com princípios. Não obstante, deve ser salientado que a devedora, apesar de ser portadora de doença crônica, continua sendo pessoa capaz de direitos e devedores na ordem civil (art. 1° do Código Civil), de forma que todo seu patrimônio, presente ou futuro, está apto à solver os débitos existentes, conforme determina o art. 789 do Código de Processo Civil, vide: "Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. " Ainda, ao estabelecer a ordem de penhora, o Código de Processo Civil (art. 835, inciso IV) estabelece expressamente a possibilidade de penhora de veículos de via terrestre, sem qualquer ressalva de que veículo de propriedade de pessoa com condição crônica não poderia ser alcançado. Por fim, como muito bem apontado pela parte credora, a doença da parte executada, apesar de ser crônica, não a torna deficiente, tampouco à impossibilita de levar uma vida normal. Sua condição apenas a autoriza a adquirir veículo de categoria especial (adaptado), com os benefícios tributários e administrativos inerentes. Ou seja, não há qualquer espécie de violação à dignidade da parte devedora ou limitação de mobilidade que justifique a impossibilidade de penhorar o referido veículo. Não há sentido reconhecer a impenhorabilidade de veículo de elevado valor e padrão sob o fundamento da dignidade da parte devedora e direito à locomoção, ao passo que a parte credora tem que suportar milhares de reais de prejuízo, sem que possa adotar quaisquer medidas legalmente previstas para a satisfação do débito. Não há, assim, reconhecimento de qualquer impenhorabilidade com fundamentação principiológica, já que as regras aplicáveis à penhora permitem a penhora veicular sem qualquer ressalva. Portanto, mantenho a penhora sobre o veículo HYUNDAY CRETA 1.6 2020, Placa REC8G78, CHASSI 9BHGA811BLP174429. A um primeiro e provisório exame, mantenho a r. decisão por seus próprios fundamentos, pois não restou demonstrada a violação à dignidade da pessoa humana, apta, em tese, a justificar o elastecimento das regras de impenhorabilidade. INDEFIRO, pois, O PEDIDO DE LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 4 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator